Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-94.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2, O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2, O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 3. Sofre evidente abalo moral a autora que despende elevada monta para aquisição de veículo zero quilômetro e se vê impedida de usufruí-lo em razão da presença de ferrugem em partes do automóvel, o que, ordinariamente, não se espera de um bem novo e com pouco uso. 4. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 5. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001270-
94.2017.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que são apelantes FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA. e FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., é
apelada MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
2
Comarca: Porto Feliz – 2a Vara
Aptes. : Ford Motor Company Brasil Ltda.; Felivel Distribuidora de Veículos Ltda.
Apda. : Maria Aparecida de Oliveira Prado
Juíza de 1o grau: Ana Cristina Paz Neri Vignola
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.686
EMENTA: COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A
consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia
produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido.
Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2,
O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa
compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação
jurisdicional. 3. Sofre evidente abalo moral a autora que despende
elevada monta para aquisição de veículo zero quilômetro e se vê
impedida de usufruí-lo em razão da presença de ferrugem em
partes do automóvel, o que, ordinariamente, não se espera de um
bem novo e com pouco uso. 4. O valor do dano moral deve ser
aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere
enriquecimento,
nem
com
insignificância,
que
o
torne
inexpressivo. 5. A parcial procedência do pedido formulado na
inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86,
do diploma processual pátrio Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 221/226 integrada pela decisão de fls. 244/245 que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00,com
atualização monetária e juros de mora do dia do arbitramento, bem como extinta
a lide quanto aos demais pedidos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Em
razão da sucumbência, arcarão as vencidas com o pagamento, solidariamente,
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atribuído à causa devidamente atualizado.
Pleiteia a apelante Ford Motor Company Brasil Ltda. a
reforma do julgado alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de
defesa. Afirma que a venda do veículo no curso da demanda inviabilizou a
realização da prova pericial que se mostrava necessária ao adequado deslinde
da causa. Aponta ofensa aos artigos 464, I e 48, VI, do CPC e ao artigo 5o, LV da
Constituição Federal. Entende que houve violação ao princípio do contraditório e
da ampla defesa. Pugna pelo reconhecimento de evidências que justifiquem a
condenação, uma vez que não evidenciada a existência de vício de fabricação no
veículo. Assevera que não estão presentes os elementos da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
3
civil, na medida que os fatos narrados constituem um mero desconforto.
Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação imposta que reputa
excessiva. Por fim, argumenta que a verba honorária não pode ser arbitrada com
base no valor atribuído à causa, conforme disposição contida no artigo 85, § 2o,
do diploma processual vigente.
Doutra parte, apela a corré Felivel Distribuidora de
Veículos Ltda com o objetivo de modificar o resultado do julgamento. Afirma,
preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Entende que o artigo 13 do CDC é claro que o comerciante somente será
responsável quando o fabricante não puder ser identificado, o que não ocorreu,
evidentemente, no caso concreto. No mérito, sustenta que a autora não pode ser
beneficiada pela inversão do ônus da prova, pois alienou o veículo no curso do
processo inviabilizando a indispensável perícia técnica no automóvel. Argumenta
que a consumidora compareceu à concessionária apenas duas vezes para
verificar a alegada ferrugem, conforme documentos trazidos pela demandante
(fls. 42 e 43), de maneira que não se pode falar em incontáveis reclamações e
viagens ao seu estabelecimento como alega a autora. Aduz, ainda, que a
testemunha da apelada ouvida não tinha conhecimento dos fatos. Ressalta que
os reparos foram realizados e não há prova da persistência dos problemas.
Pugna pela improcedência da pretensão ou pela minoração da condenação.
Pede a aplicação do artigo 86 e seguintes do CPC, diante da ocorrência de
sucumbência recíproca.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso da corré Felivel merece prosperar para
reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca. Já o apelo da Ford comporta
parcial acolhimento apenas para adequar o valor da verba honorária.
Trata-se
de
ação
promovida
por
consumidor
pretendendo indenização por danos materiais e morais decorrentes de problemas
enfrentados com na aquisição de automóvel fabricado pela Ford e comercializado
pela corré Felivel.
A alegação de ilegitimidade passiva apresentada pela
concessionária não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
4
Isto porque, ao integrar a cadeia produtiva, justificada
evidente está a possibilidade de solidariedade entre ambas as rés, pois é
cristalina a redação do Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam
o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade,
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas". (g.n.)
Logo, se a indenização é baseada em vício, qual seja,
a existência de ferrugem no automóvel, bem como a ausência de solução dos
problemas nas revisões realizadas pela concessionaria, a responsabilidade recai
sobre todos os envolvidos na negociação de forma solidária, na qual, sem sombra
de dúvida está incluída a pessoa da corré Felivel.
Assim, todas as partes envolvidas com o processo de
contratação realizado pelo consumidor podem ser demandadas, cabendo a esta
escolher livremente contra quem pretende exercer seu direito de ação.
Outro não é o entendimento do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, veja-se:
“ILEGITIMIDADE "ad causam" - Responsabilidade do fabricante
e fornecedor - Inteligência dos arts. 12 e 18 do Código de
Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária do
fornecedor/comerciante no caso de vício inerente ao produto -
Pedido do consumidor baseado nesse fato - Ilegitimidade de
parte afastada - Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento no
963.315-4 - Rel. Juiz MARCIANO DA FONSECA 6a Câmara - j.
14.11.00).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda - Defeito em
veículo - Responsabilidade do fornecedor por vício no produto
ou serviço - Incidência, tão somente, do inciso III do § 1o do
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concernente ao
abatimento proporcional do preço - Responsabilidade solidária
do fornecedor e do responsável pela comercialização e
fornecedor de serviços - Indenizatória procedente - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
5
improvido.” (Apelação no 776.791-5 - Rel. Juiz MANOEL
MATTOS - 8a Câmara - j. 02/09/98)
Quanto ao alegado cerceamento de defesa suscitado
pela corré Ford o inconformismo igualmente não vinga.
A discussão não mais visa a troca do automóvel, mas
permanece quanto ao pleito de indenização por danos morais pelos transtornos
sofridos pela consumidora, não se fazendo necessária a realização de prova
pericial para constatar a presença de ferrugem no automóvel.
Dessa forma, vê-se claramente que a eminente
magistrada, destinatária final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da
faculdade contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele
decidir sobre a necessidade de realização de eventual perícia ou produção de
prova oral.
Observe-se que a culta magistrada de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, como observa o insigne processualista JOÃO BATISTA
LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Em suma, se a realização das provas elencadas pela
ré em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a formação do
livre convencimento do juízo sentenciante, não há que se falar em necessidade
de maior dilação probatória e nem do reconhecimento de cerceamento de defesa.
Superadas as preliminares, andou bem a ilustre juíza
de primeiro grau ao proferir a seguinte sentença:
“No mérito, quanto ao pedido remanescente de indenização por
danos morais, a ação é parcialmente procedente.
A testemunha da parte autora Luis Renato Beggo declarou que a
autora era cliente da sua oficina, que havia comprado o carro e teve
alguns problemas, então o levou para ele analisar se foi consertado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
6
ou não. Afirmou que não sabe quanto tempo após a compra o
veículo apresentou problema de ferrugem, mas narrou que se
espalhava por toda a estrutura do banco, não sendo um ponto
isolado, bem como problemas de alinhamento de portas e borrachas
soltas. Informou que a revendedora consertou superficialmente o
problema, mas não adiantou, e o problema retornou. Ainda afirmou
que se utilizado o produto na forma correta, provavelmente teriam
sanado o problema. Negou que o problema decorreu de mau uso do
veículo ou que tivessem trocado o banco. Asseverou que o conserto
foi apenas uma maquiagem.
Já a testemunha Ricardo Rodrigues do Prado, ouvido como
informante, relatou que era marido da autora na época em que ela
comprou o veículo 0km e que pouco tempo depois da compra
apareceu ferrugem na parte de baixo do banco e na barra de
direção. Afirmou que foi trocado os dois bancos da frente do veículo
e tratado o problema de ferrugem na barra de direção, porém após
um mês a ferrugem voltou. Não se recorda quanto tempo após a
compra o problema surgiu, nem quantas vezes a autora procurou a
concessionária para solução do problema, disse, porém, que foram
várias vezes, e que o veículo ficava por dois ou três dias na
empresa, e, no fim, o problema não foi resolvido.
A testemunha da corré Felivel Everton José Martins, ouvido com
restrição, declarou que é funcionário da empresa há doze anos e
exerce a função de consultor técnico. Relatou que o veículo
apresentou ferrugem e após contato com a Ford, foi realizado o
tratamento das peças com produto especificado e fornecido por ela.
Afirmou que quando o problema retornou, foi realizada a troca do
banco, no qual também foi realizado o tratamento aplicado a peça
anterior, por apresentar ferrugem após um mês da troca, após, o
problema não mais retornou.
(...)
Fundamenta o autor a pretensão do dano moral na excessiva
demora na manutenção do veículo, privando a autora de sua
utilização, por inúmeras vezes, agravando-se pela extrema
necessidade de utilização do veículo por ser vendedora de roupas.
Além disso, realizou inúmeras ligações, visitas à corré Felivel, por
isso, entende-se que há configuração do dano moral. Ora, conforme
o pleito pede-se tutela quanto ao tempo perdido em decorrência de
um inadimplemento contratual.
A testemunha, mecânico afirmou que após as tratativas realizadas
pela Ford, o veículo continuou a apresentar ferrugem, afirmando que
foi realizada apenas uma "maquiagem", sem que a real causa fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
7
tratada, ocasionando o retorno do problema. Neste caso, demonstra
que houve má-fé no tocante ao conserto do veículo, ocasionando
inúmeros prejuízos decorrentes do inadimplemento deliberado das
rés. Note-se que o veículo era zero Km, não sendo plausível
apresentar ferrugem de forma generalizada, sem que houvesse pela
parte das rés uma solução adequada e rápida.
Nesse aspecto, comprovado o inadimplemento contratual, pois não
obstante a ré comprar um veículo zero quilometro ele apresentou
problemas que não são próprios pelo seu período de uso, bem
como que os danos extrapolaram o inadimplemento contratual
causando prejuízos quanto a demora nos consertos, a privação da
utilização do bem, o desgaste pelas reiteradas vezes que o veículo
apresentou o problema sem que fosse sanado o vício, além da
atitude dos fornecedores de apenas realizar uma "maquiagem" ao
invés de sanar o vício, visando ludibriar o consumidor, causando-lhe
extremo desgosto com a aquisição do veículo, como também
faltando com a má-fé.” (fls. 223/225)
Do conjunto probatório formado nos autos, resta claro
que a versão apresentada pelas rés não se mostra verossímil, eis que não há
qualquer indício da inexistência dos defeitos.
Ora, a singela alegação da concessionária de que
procurou solucionar os problemas que lhe foram apresentados pela consumidora
não tem o condão de afastar a inequívoca constatação da presença de ferrugem
em automóvel adquirido zero km que constava com cerca de seis meses de uso e
menos de seis mil quilômetros rodados, quando da primeira revisão.
Dessa forma, sofre evidente abalo moral o consumidor
que gasta elevada monta para aquisição de veículo zero quilômetro e se vê
impedido de usufruir o bem em razão da presença de ferrugem em partes do
automóvel, o que, ordinariamente, não se espera de um automóvel novo e com
pouco uso.
Na verdade, na fixação da indenização pelo dano
moral, como já tivemos a oportunidade de decidir cabe ao juiz nortear-se pelo
princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que
é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso que
poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
8
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Portanto,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pela apelada, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte das empresas apelantes, a indenização pelos danos morais deve
ser mantida no montante arbitrado, pois referido valor é suficiente para confortar o
abalo indevidamente experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular
a conduta indiligente da demandada.
No mais, comporta adequação o valor da verba
honorária devida ao patrono da parte autora, pois a legislação processual vigente
é cristalina ao dispor que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
advocatícios ao advogado do vencedor.
...
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
9
É certo que os honorários advocatícios devem
representar, de um lado, condigna e justa remuneração do advogado e, doutro,
moderação frente à complexidade da demanda, comportando adequação, nos
termos do citado artigo.
Neste sentido, o ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in'
"Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p.
193.), ao analisar os critérios para a fixação dos honorários lembra que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."
Em suma, a base de cálculo da verba honorária devida
ao patrono da autora não pode ser o valor atribuído à causa, mas o valor da
condenação. Por fim, forçoso reconhecer a ocorrência da
sucumbência recíproca, pois a sentença acolheu parcialmente procedente a
pretensão formulada, notadamente, em razão da perda superveniente de parcela
da pretensão em razão da venda do automóvel no curso da lide.
Logo,
deverá
cada
litigante
responder
proporcionalmente pelo pagamento das verbas sucumbenciais, bem como
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, conforme previsão
expressa do CPC:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".
Observe-se ainda que na interpretação do art. 86 do
Código de Processo Civil não deve o julgador ater-se a um raciocínio meramente
matemático, a fim de assegurar que o cálculo da sucumbência seja exatamente a
expressão do aspecto patrimonial da parte em que cada litigante saiu vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-94.2017.8.26.0471 -Voto no
10
Desse modo, o direito não se trata de uma ciência
exata e objetiva, sendo que, por vezes, o que parece desproporcional do ponto
de vista matemático, é a medida mais justa a ser aplicada no âmbito da ciência
do direito, pois é em assim procedendo que a tutela jurisdicional invocada é
melhor satisfeita.
Neste ponto, distribuo proporcionalmente as custas e
despesas processuais na proporção de 30% para a autora e 70% para as rés,
que suportarão esses valores de modo solidário.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo da
corré Felivel para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca,
determinando que a autora arque com o valor de 30% das custas e despesas
processuais e as corrés, solidariamente, com a parte remanescente (70%). De
igual modo, acolho parcialmente o apelo da corré Ford para reduzir o valor dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da demandante para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, salientando, ainda, que a
autora deverá arcar com honorários dos patronos das corrés, a serem divididos
entre as demandadas, fixados por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais)
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica